Tribunal: TJDFT
Processo: 0754241-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754241-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. D. C. L. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo menor I. D. C. L., tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0714010-79.2023.8.07.0018, ajuizada por esse contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos da decisão de ID 180136725, do processo de origem: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por I. C. L., representado(a) por I. C. L. por sua genitora P. B. d. C., contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer, o insumo CÂNULA TRAQUEAL SILICONADA (de preferência das marcas Shiley ou Bivona) 4.0 NEO sem cuff, para uso por, no mínimo, 1 ano, já que não há previsão para de canulação, devendo trocar a cada 4 meses, conforme prescrição médica ID 179988127 - fl. 03, de 10/10/2023, relatado em situação de desabastecimento em 17/11/2023, IDs 179988127 e 179988119. Autos relatados na Decisão ID 179991631. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento do pedido, ID 180094443 Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela são necessários dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do CPC. Da análise da documentação anexada aos autos, verifica-se que a requisição administrativa foi formulada no dia 14/11/2023, ID 179988127. Assim, de acordo com o Enunciado no 93 do CNJ, o tempo de espera não é considerado excessivo, porquanto bem inferior a 100 (cem) dias. Ademais, conforme Ofício N° 181/2023 - IGESDF/DP/GAB/ASJUR/CJADM ID1 79988127, de 17/11/2023, o material está em processo de aquisição regular. Por outro lado, a médica assistente, Dra. Ludmila Naves (CRM/DF 25894), assim avaliou a situação do paciente, em 10/10/2023, ID 179988127 - fl. 04: “Informo que a paciente IDRIS DA COSTA WFUANQÜENDA, 9 meses, é prematuro extremo (28 semanas) sendo intubado ao nascimento. Evoluiu com estenose subglotica sendo dilatado em 22/06, 24/06, 11/07, 26/07/2023 e 16/08/2023 (com estenotomia) e 12/09 sendo indicado traquestomia devido dilatações ineficientes sendo realizada em 15/09/23. Está em uso de cânula traqueal siliconada após não adaptar-se a cânula plástica por excesso de secreção traqueal com formação de rolhas. O 'mesmo aconteceu com uso de cânula metálica fornecida pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tendo apresentado também dermatite de contato. Faz Na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dispomos apenas desses dois materiais. Como não houve adaptação as cânulas metálica e plástica, foi indicado Uso de cânula traqueal siliconada (Shiley ou Bivona) 4.0 neo sem cuff para uso por, no mínimo, 1 ano, já que não há previsão para de canulação, devendo trocar a cada 4 meses, conforme literatura médica. Criança já está em uso devido a recurso próprio da família, não tendo tido rolhas e tendo se adaptado bem. Sendo assim, solicito tal cânula para próxima troca programada para fevereiro de 2024. Poderia ser substituída por qualquer marca de cânula, que seja de silicone, termo sensivel. Devo ressaltar, que a literatura mundial indica uso de cânula traqueal da material maleável para que não haja risco de sangramento pela artéria inominata (geralmente fatal), lesões em traquéia (granulomas e estenoses) e dermatite de contato em pele de traqueostomia.” Assim, considerando-se que a parte autora atualmente está em uso de cânula traqueal siliconada, ainda que devido a recurso próprio da família, reputo que também não foi demonstrada pela parte autora excepcional urgência na realização do procedimento, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente. Dessa forma, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, com prioridades clínicas até mais graves, que também aguardam na fila da rede pública de saúde há mais tempo. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de tutela de urgência. 2 _ Intime-se. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 179991631. 3 _Prossiga-se nos termos da citada decisão.” Em suas razões de ID 54625700, o agravante/autor sustenta que foi diagnosticado com Estenose Subglótica Em Uso De Cânula Traqueal, necessitando de CÂNULA TRAQUEAL SILICONADA (de preferência das marcas Shiley ou Bivona) 4.0 NEO sem cuff, para uso por, no mínimo, 1 ano, já que não há previsão para decanulação, devendo trocar a cada 4 meses, conforme prescrição médica. Narra que o referido insumo estaria em situação de desabastecimento na Secretaria de Saúde do DF, de sorte que seria emergencial o seu fornecimento ao agravante (menor, prematuro extremo). Sem preparo, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo. Explico. Muito embora se mostre inconteste a necessidade de cânula traqueal siliconada termossensível, uma vez que, em tese, não houve adaptação ao material das cânulas até então fornecidas pela SES/DF (metálica e plástica), conforme relatório médico de ID 54625702 - Pág. 35, mas por outro, a própria médica assistente esclareceu que “Criança já está em uso devido a recurso próprio da família, não tendo tido rolhas e tendo se adaptado bem. Sendo assim, solicito tal cânula para próxima troca programada para fevereiro de 2024. Poderia ser substituída por qualquer marca de cânula, que seja de silicone, termo sensível”. Tem-se, portanto, que o menor, a princípio, encontra-se fazendo uso regular da cânula termossensível por recurso próprio da família, estando programada a troca pela Secretaria de Saúde do DF para fevereiro de 2024, fato que, em uma primeira análise, esvazia a urgência do pedido, tendo em vista a ausência de risco iminente à sua saúde, nos termos da resolução do Conselho Federal de Medicina n.o 1.4511, podendo-se aguardar o regular processamento do feito, como aliás ponderou o i. Ministério Público em seu parecer inaugural (ID 54625702 - Pág.40/44). Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo ativo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos a i. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator